Tribunal: STF
Processo: AI 85364
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - SUA
INVIABILIDADE, DEVIDO AO NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS NO APELO EXTREMO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.